Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO A impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, deve: a) juntar os atos constitutivos da sociedade limitada F M F de Souza Confecções Ltda.; b) justificar a indicação do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal como autoridade coatora; c) comprovar o recolhimento das custas do mandado de segurança, porquanto dos comprovantes juntados nos Ids 33695879, 33695880 e 33695884 não consta a guia emitida por este tribunal nem o pertinente demonstrativo de autenticação bancária. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora